Tribunal: TJMT
Processo: 1025828-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025828-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (AGRAVANTE), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. S. E. S. - CPF: 083.847.531-05 (AGRAVADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFANTE - MEDICAMENTOS
- EXTRATO DE CANNABIS BEHEMP 6000 BROAD SPECTRUM E EXTRATO DE CANNABIS GREENS EXTRACT 12300MG JAN-D T1/C40 FULL SPECTRUM COM 400MG

- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DIAGNÓSTICO DE
EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE (G40), PARALISIA CEREBRAL (G80), TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) ( F84), HIDROCEFALIA (G91)
- ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.

contra decisão do juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que deferiu a tutela de urgência que busca o fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol -
extrato de cannabis behemp 6000 broad spectrum e extrato de cannabis greens extract 12300mg jan-d t1/c40 full spectrum com 400mg
.

II. Questão em discussão

2. O recurso envolve a análise da obrigação da operadora do plano de saúde fornecer os medicamentos à base de canabidiol pleiteados pelo Agravante, para tratamento das enfermidades que o acometem - epilepsia de difícil controle (G40), paralisia cerebral (G80), transtorno espectro autista (TEA) (F84), hidrocefalia (G91).

III. Razões de decidir

3. Se funda no fato dos medicamentos à base de canabidiol serem de importação autorizada pelo órgão competente e a prescrição médica demonstrar a evolução do paciente com o uso de tal medicação, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

4. Reconhece a necessidade de proteção dos direitos à saúde e à dignidade do paciente, em detrimento de cláusula contratual restritiva.

5. Afasta a necessidade de caução, por possibilidade de reversão da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: Não constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano à operadora do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo paciente, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, por não preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

7. Dispositivos relevantes citados:

CF (arts. 1º, 5º e 196), CPC (art. 300) e CDC (arts. 6º e 47).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
R. S. E. S.
, que deferiu tutela de urgência para determinar a operadora do plano de saúde, Agravante, fornecer a parte autora, Agravada, os medicamentos abaixo relacionados, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento:

1)

Extrato de Cannabis Behemp 6000 Broad Spectrum embalagens tomar sublingual 10 gotas de 8 em 8 horas (tomar 0,34ml de 8 em 8 horas), sendo 2 frascos mês e 12 frascos semestrais; e,

2)

Extrato de Cannabis Greens Extract 12300mg JAN-D T1/C40 full spectrum com 400mg de CBD (40%), 10mg de THC (1%) - frasco de 30ml com seringa dosadora de 1ml - GMP Farmacêutico, sendo 3 frascos por ano. (id. 238770166).

Inconformada, a Agravante argui que houve equívoco por parte do magistrado, alegando ausência dos pressupostos necessários para a manutenção da tutela de urgência, já que os medicamentos postulados, de uso domiciliar - indicados para o tratamento de epilepsia refratária que se submete o Agravado - não integram o rol daqueles autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e, consequentemente, não tem cobertura contratual.

Assevera que o rol de medicamento da ANS é sempre atualizado. Além disso, que a imposição de tal obrigação causa desequilíbrio financeiro no plano de saúde, que atua em rede aberta de atendimento, cuja margem de lucro reduzida.

Pontua que outras operadoras no seu seguimento, em decorrência do fardo imposto pelas liminares deferidas em ações na área da saúde, estão entrando com recuperação judicial, a exemplo da Unimed Centro-Oeste, Unimed Brasília e outras.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. E, em caso negativo, que seja determinada a caução real ou fidejussória. No mérito, o provimento do recurso (id. 238770164).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 239536180).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 246242665)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, pelo desprovimento do recurso (id. 246717691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que deferiu a antecipação de tutela na mencionada ação retromencionada, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“(...)Vistos etc.

Cuida-se de “
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
ajuizada por
R. S. S.,
menor impúbere, representada por sua genitora,
ELINÉIA MORAES DA SILVA
em desfavor de
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
, alegando que possui 07 anos, é beneficiário dos beneplácitos da requerida, diagnosticado com paralisia cerebral, epilepsia de difícil controle, transtorno espectro autista e hidrocefalia. (...)

3. Por conseguinte, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

4. Pois bem. Em detida análise dos autos, denoto estar demonstrada a probabilidade do direito, pois resta evidenciado que o requerente, atualmente com 07 anos de idade, é usuário do plano de saúde fornecido pela requerida, possuindo quadro clínico de paralisia cerebral, epilepsia de difícil controle, transtorno espectro autista e hidrocefalia.

5. A probabilidade do direito alegado também ressai da negativa da requerida para autorização do tratamento na forma solicitada sob o argumento de que de que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo rol da ANS (Id 164798326).

6. Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil está representado pelo relatório médico aportado aos autos (Id 164475493), discorrendo acerca da necessidade da utilização do medicamento vindicado, haja vista que:

“(...) o paciente possui indicação de uso da medicação, de forma a reduzir o dano neurológico causado pelas crises, reduzir o número de internações e também o número de eventos com risco de morte. Além disso, foi somente após a introdução da medicação derivada de Cannabis que o paciente teve a mínima chance de explorar suas potencialidades cognitivo-motoras, associado ao quadro de atraso cognitivo e o TEA que podem vir a regredir em caso da não manutenção do tratamento (...)”. (...)

9. É de se consignar, outrossim, que na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o fornecimento de medicamento às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.

10. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, “caput” e § 2º, do Código de Processo Civil,
defiro liminarmente a tutela de urgência
,
determinando que a requerida autorize/forneça,
no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Extrato de Cannabis Behemp 6000 Broad Spectrum embalagens Tomar sublingual 10 gotas de 8 em 8 horas ( tomar 0,34ml de 8 em 8 horas), 2 frascos mês , 12 frascos semestrais e Extrato de Cannabis Greens Extract 12300mg JAN-D T1/C40 full spectrum com 400mg de CBD (40%), 10mg de THC (1%) - frasco de 30mL com seringa dosadora de 1mL - GMP Farmacêutico. . 3 frascos por ano, conforme receitas de Id 164474740 e 164475491, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente
decisum. (...)”
(id. 238770166)

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A ação objetiva que a
Unimed
disponibilize ao Autor, com 7 (sete) anos de idade, os medicamentos
Extrato de Cannabis Behemp 6000 Broad Spectrum e Extrato de Cannabis Greens Extract 12300mg
, diagnosticado com Epilepsia de difícil controle (G40), Paralisia Cerebral (G80), Transtorno Espectro autista (TEA) ( F84), hidrocefalia ( G91), porque os fármacos utilizados desde tenra idade causam efeitos colaterais severos, de acordo com a prescrição médica (id. 164475493).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante

e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde nacional (id. 164474739 – autos de origem).

Da análise da documentação médica acostada aos autos, constata-se que o paciente, com 7 anos de idade e beneficiário do plano de saúde da Agravante, foi diagnosticado com
Epilepsia Refratária desde tenra idade
, e necessita, com urgência, dos
medicamentos
Extrato de Cannabis Behemp 6000 Broad Spectrum e Extrato de Cannabis Greens Extract 12300mg
,
para continuidade de seu tratamento, já
que são indicados pela literatura médica atual como eficazes nas condições que o acometem e possuem autorização da ANVISA para produção e comercialização em território nacional. Em contraposição, os medicamentos atualmente utilizados pelo paciente lhe causam efeitos colaterais severos (id. 164475493 - autos de origem).

A prescrição médica deixa claro que o uso da medicação postulada reduz o dano neurológico causado pelas crises de epilepsia, as internações e os eventos com risco de morte. Aliado a isso, que a introdução da medicação derivada de
cannabis
proporcionou ao paciente a mínima chance de explorar suas potencialidades cognitivo-motoras e, associado ao quadro de atraso cognitivo e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o paciente, ora Agravante, pode sofrer regressões caso não seja mantido o tratamento.

Por sua vez, a Agravante recusou fornecer os medicamentos postulados, sob o argumento de que não possui cobertura pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e nem previsão contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, adota o posicionamento de que compete

"ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas".
(Terceira Turma - Aglnt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Decidiu, ainda, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras do plano de saúde. (AgInt no REsp 2.017.851-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024 - Info 808).

Como cita o representante do Ministério Público no parecer respaldado em jurisprudência, a autorização para importação do medicamento sinaliza a possibilidade de cobertura pelo plano de saúde, ainda que seu uso se dê em domicílio, nos casos em que a prescrição médica evidenciar ser imprescindível para restabelecimento da saúde do paciente, que, aqui, se trata de criança de tenra idade:

“154000411422 – APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral pleiteando a disponibilização de medicamento para moléstia que acomete o autor, negada pelo plano de saúde ao argumento de que o medicamento não está registrado na ANVISA. Sentença de procedência do pedido, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) além da obrigação de fornecer o medicamento que o autor necessita. Inconformismo da ré. Na hipótese em comento, não há que se falar em cerceamento de defesa. A expedição de ofícios à ANVISA e à ANS a fim de aferir eventual eficácia do medicamento prescrito ao autor se revela inócua para o deslinde da controvérsia.
Isso porque a própria ANVISA já se manifestou favoravelmente à importação do medicamento postulado nos autos, asseverando que o autor logrou demonstrar o cumprimento de todos os requisitos definidos pela Resolução RDC nº 17, de 06/05/15, sendo certo que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não compete à ANS a palavra final sobre o melhor tratamento para cada caso concreto, mas sim ao profissional que acompanha o paciente
. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.712.163/SP, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a tese de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (tema 990). No entanto, o referido aresto destaca a incidência da recomendação 31 do CNJ, segundo a qual ficam ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. No caso dos autos, há norma específica referente à possiblidade de importação de medicamentos à base de Canabidiol, qual seja, a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 17/ 2015, da ANVISA, que "define os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde". Com efeito, o art. 2º, § 2º, da aludida norma prevê, claramente, a possibilidade de intervenção do plano de saúde para a importação do medicamento para pacientes. Além disso, no dia 11/12/2019 foi publicada no Diário Oficial da União a RDC nº 327/2019, da ANVISA, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, e estabelece requisitos para a "comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais".
No que tange a alegação de exclusão contratual da cobertura para o fornecimento de insumos de âmbito domiciliar, impende ressaltar que as cláusulas limitativas das obrigações assumidas pelas seguradoras de saúde devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e de maneira mais favorável ao consumidor, conforme se observa do art. 47 do CDC
. Destarte, a cláusula contratual de exclusão genérica de cobertura de atenção à saúde no domicílio da contratante viola o sistema de proteção e defesa do consumidor, havendo arestos recentes do STJ neste sentido. Súmulas 338, 340 e 211 do TJRJ. Onerosidade excessiva não demonstrada. No que diz respeito ao dano moral, resta caracterizado, a partir da indevida negativa de cobertura, em prejuízo ao tratamento do autor, já fragilizado pelo mal que o acomete, o que tem o condão de lesionar seus direitos de personalidade e justificar a condenação baseada na responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Súmula 339 do TJRJ. Quantum indenizatório fixado em patamar razoável, observando as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ – AC 0015875-30.2019.8.19.0037 – 16ª C.Cív. - Rel. Des. Carlos José Martins Gomes – DJe 28.01.2022)” (Destaca-se)

Desse modo, conforme já sinalizado em decisão anterior, e sem adentrar no mérito da ação, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela Agravante, especialmente considerando que existe um contrato entre as partes que prevê a cobertura de tratamentos médicos neurológicos e prevalece a proteção à vida, à saúde e à dignidade do Agravado, cuja urgência restou evidenciada.

Além disso, no que se refere ao pleito de caução, como também já pontuado em decisão anterior, este se mostra desnecessário, porque não se trata de um caso de irreversibilidade da medida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento proposto pela
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024